Tribunal: CARF
Processo: 10166.728216/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728216/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.106 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Na declaração anual de ajuste somente poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, curso de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS
Somente são admitidos como deduções na declaração anual de ajuste os
dispêndios efetivamente realizados e sobre os quais não recaia nenhuma dúvida
por parte da administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, com vistas à reversão da glosa efetuada a título de despesas médicas no valor de
R$ 8.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 15a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), acórdão no 16-84-653, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728216/2018-31
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728216/2018-31

08/11/2018 (e-fls. 51/58), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 12/18).
Intimado da referida decisão em 28/11/2018, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 60), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 28/12/2018 (e-fls. 63/67), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Com relação aos gastos que foram realizados a título de Despesas Médicas,
informa que realizou cirurgia de facectomia com implante de lente intraocular,
realizada no Hospital Oftalmológico de Brasília – HOB;
2. Que teria realizado o pagamento diretamente no caixa do HOB, e que nunca
teve nenhum relacionamento com a empresa CONTACT GEL, empresa que
pertence ao grupo empresarial do HOB;
3. Que tendo procurado o HOB, o mesmo por intermédio da declaração ora
anexada descreve os números das notas fiscais que foram emitidas pela
CONTACT GEL como sendo referentes às cirurgias realizadas pelo
contribuinte no HOB;
4. Com relação aos gastos que teriam sido realizados com instrução, que o
mesmo se refere ao pagamento de um curso ministrado pela Associação de
Psiquiatria de Brasília, afirmando ser médico, portanto, ao seu entender,
estaria suficientemente comprovados.
5. É o que interessa relatar.
Pede ao final o recorrente (e-fls. 67):
Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, em especial a documentação ora
apresentada, confia o contribuinte recorrente seja o presente recurso julgado
procedente para que seja reformado o acórdão n. 16-84.653, retirando-se as glosas
impostas às despesas médicas e de instrução, excluindo-se o crédito tributário
constituído, como de direito.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls.68/71.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728216/2018-31

O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões devolvidas ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, e que estão corroboradas pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do
presente recurso voluntário: 1. Gastos com instrução (R$ 2.300,00) e 2. Despesas Médicas (R$
8.600,00).
Dedução de Despesas com instrução
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 54/58):
Das Deduções de Despesas Com Instrução
São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes relacionados na declaração, efetuados a estabelecimentos de ensino,
conforme Lei n° 9.250. de 26 de dezembro de 1995, ait. 8o, inciso II, "b".
Art. 5° A base de calado do imposto de\ido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I-
//- das deduções relativas;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e ã educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
n° 11.482, de 2007)
8. RS 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) para o ano-
calendario de 2013; (Incluido pela Lei n° 12.469, de 2011)
Ainda, a Instrução Normativa RFB n° 1500. de 29 de outubro de 2014 . Das Despesas
com Insbtição
Das Despesas com Instrução
Art. 91. Na determinação da base de cálculo do imposto devido na DAA podem ser
deduzidos, a título de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes
incluídos na declaração, os pagamentos efetuados a instituições de ensino até o limite
anual individual constante da tabela do Anexo VIII a esta Instrução Normativa.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728216/2018-31

§ Io Enquadram-se como instituições de ensino aquelas regidarmente autorizadas, pelo
Poder Público, a ministrar, nos termos da Lei n°9.394, de 20 de dezembro de 1996,
constituídos nas formas previstas no Código Civil e inscritas no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), as relativas:
I - à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
II- ao ensino fundamental;
III- ao ensino médio;
IV - à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização);
V - à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
§ 4° As despesas relativas a cursos de especialização são passíveis de dedução somente
quando comprovadamente realizadas com cursos inerentes à formação profissional
daquele com quem foram efetuadas
Disposições análogas já constava na da IN SRF n.° 15. de 2001.
LEI V 9.394. PE 20 PE DEZEMBRO DE 1996
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei n° 11.741,
de 2008)
§ lo Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por
eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos,
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei n°
11.741, de 2008)
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído
pela Lei n°ll. 741, de 2008)
I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional: (Incluído pela Lei n°
11.741, de 2008)
II - de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei n° 11.741, de
2008)
III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído
pela Lei n°11.741, de 2008)
§ 3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com
as diretrizes auriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
(Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho. (Regulamento)(Regulamento) (Regulamento)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728216/2018-31

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos. (Redação dada pela Lei n° 11.741, de 2008)
Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos
regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a
matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de
escolaridade. (Redação dada pela Lei n° 11.741, de 2008)
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira,
e colaborar na sua formação contínua;
ni - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV-promovera divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimonio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com
esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e beneficios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
(Regulamento)
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos
a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino,
desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei n°
11.632, de 2007).
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos
de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em
cada caso pelas instituições de ensino.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728216/2018-31

Parágrafo único. Os resultados do processo seletivo referido no inciso II do caput deste
artigo serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória
a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação,
bem como do cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios
para preenchimento das vagas constantes do respectivo edital. (Incluído pela Lei n°
11.331, de 2006)
Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior,
públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização.
(Regulamento) (Regulamento)
Outrossim, o Perguntas e Respostas AC2013 EX2014. reza:
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
371 — O que se considera curso de especialização?
Considera-se curso de especialização aquele que se realiza após a graduação em curso
superior e atende às exigências de instituições de ensino. Nesse conceito enquadram-se,
por exemplo, os cursos de pós graduação lato sensu. (Instrução Normativa SRFn°15, de
6 de fevereiro de 2001, art. 41, § 4o, inciso II)
O impugnante juntou a nota fiscal emitida pela ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE
BRASÍLIA - CNPJ 00.532.416/0001-50, no valor de R$2300.00 (fl.37), referente a um
curso de Terapia Cognitiva Comportamental. Porém, não foi juntando nenhum outro
documento em relação ao referido curso e. portanto, não se pode verificar se o mesmo
foi prestado nas condições estipuladas pela legislação acima, ou seja, se foi ministrado
por instituições de ensino abrangidas pela legislação da dedução de despesas com
instrução.
Sendo essa a posição do Conselho de Contribuinte. Vide:
Sendo essa a posição do Conselho de Contribuinte. Vide:
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO - Para fins de dedução a título de
despesas com instrução, considera-se curso de especialização aquele que se realiza
após a graduação em curso superior, organizado sob exclusiva responsabilidade das
instituições de ensino. (Acórdão 106-12.850; Io Conselho de Contribuintes - 6°
Câmara; Sessão de 23/08/2002).
Portanto a glosa deve ser mantida.
Não havendo o recorrente em sede recursal trazido elementos suficientes para vir
a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, relativamente ao montante glosado na
presente rubrica, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelos seus
próprios fundamentos fáticos e jurídicos, destarte mantida a glosa que foi efetuada no montante
de R$ 2.300,00.
O impugnante juntou a nota fiscal emitida pela ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE
BRASÍLIA - CNPJ 00.532.416/0001-50, no valor de R$2.300.00 (fl.37), referente a
um curso de Terapia Cognitiva Comportamental. Porém, não foi juntando nenhum
outro documento em relação ao referido curso e. portanto, não se pode verificar se o
mesmo foi prestado nas condições estipuladas pela legislação acima, ou seja, se foi
ministrado por instituições de ensino abrangidas pela legislação da dedução de
despesas com instrução (negritei e sublinhei).
Gastos com despesas médicas
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728216/2018-31

Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 53/54):
Das Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o da Lei n° 9.250
de 26 de dezembro de 1995. que dispõe:
"Art 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendario será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-cal endári o, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II- das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendario, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§2°O disposto na alinea "a " do inciso II:
/ - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo Contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
EI - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastio de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Connibuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
O contribuinte informou o pagamento de R$ 8.600.00 a título de despesas médicas a
CONTACT-GEL LTDA - CNPJ 01.162.143/0001-62. sendo a mesma glosada, conforme
a autoridade fiscal devido ao CNPJ consta como sendo Comércio Varejista de
Produtos - Venda de Mercadoria.
Para a Malha Fiscal o contribuinte apresentou as notas de fiscais emitidas pela
CONTACT-GEL LTDA - CNPJ 01.162.143/0001-62 (fls.41/42).
Com a impugnação, o contribuinte apresenta uma declaração do HOB -Hospital
Oftalmológico de Brasília, CNPJ 00.649.756/0001--66, informando que o mesmo
realizou um procedimento cirúrgico de Facectomia com Implante de Lente Intraocular
(Catarata) nos dois olhos nos dias 16/10/2013 e 23/10/2013 e nesse procedimento
utilizou Lentes Intraoculares (LIO), conforme nota fiscal n° 668 no valor de R$
4.300.00 e nota fiscal li0 718 no valor de R$: 4.300,00 emitidas pela empresa
CONTACT-GEL LTDA. - EPP. CNPJ 01.162.143/0001-62.
Verificando a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde - Dmed consta uma
informação de despesa médica para HOB TAGUATINGA LTDA - CNPJ
04.081.229/0001-59, no valor de R$ 8.600.00, fls. 49/50. Aqui. verifica-se em primeiro
que o CNPJ é diferente do emissor da declaração apresentada pelo contribuinte e. na
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728216/2018-31

sequência, que embora o valor seja o similar ao declarado pelo contribuinte em sua
DIRPF. não é possível concluir que o mesmo refira-se as citadas lentes ou se ao
procedimento cirúrgico realizado pelo hospital.
Em relação a Lente Intraocular o Perguntas e Respostas AC2013 EX2014.
reza:
LENTE INTRAOCULAR
352 — O gasto com colocação de lente intraocular em cirurgia decotara ta pode ser
considerado como despesa médica?
Sim, é considerada despesa médica a cirurgia para a colocação de lente intraocular. O
valor referente ã lente é dedutível se integrar a conta emitida pelo profissional ou
estabelecimento hospitalar. (Parecer Normativo CSTn0 36, de 1977) (grifo nosso)
Portanto, como a nota fiscal não integrou a conta do estabelecimento hospitalar, não é
possível a dedução, devendo a glosa ser mantida.
Tenho que assiste razão ao recorrente com relação ao presente assunto. É
comumente que em cirurgias que necessitem de materiais externos, o faturamento da
órtese/prótese ou outro material especial seja faturado diretamente em nome do seu usuário, até
porque os hospitais prestam serviços e não venda dos mesmos.
Pelo documento que foi acostado pelo recorrente às e-fls. 69, declaração fornecida
pelo Hospital em que foi realizada a cirurgia, deduz-se que o valor de R$ 8.600,00 que foi
despendido para as aquisições das lentes intraoculares teve como intermediário o HOB. Não
faria sentido o Hospital proceder a entrada em seu estoque de tais insumos para oportunamente
fazer constar na respectiva Nota Fiscal de Serviços.
Destarte, o montante da referida glosa deverá ser revertida.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL com vistas à reversão da glosa efetuada a título de
despesas médicas no valor de R$ 8.600,00.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728216/2018-31

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital